Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FABRICANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. BAIXA DO NÍVEL DE ÓLEO DO MOTOR. DEFEITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA FABRICANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELO COMPRADOR.

A fabricante do automóvel responde solidariamente pelos vícios do produto, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo de ação que visa a rescisão do contrato e responsabilização pelos danos dele decorrentes, na forma do art. 18 do CDC.

A fabricante, responsável solidária pelos prejuízos decorrentes do vício do produto, responde por todo o custo havido pelo consumidor com a aquisição do automóvel defeituoso, o que inclui a obrigação de indenizar todo o custo do contrato de financiamento do bem.

Ultrapassa os limites da razoabilidade, causando transtornos que sobejam o mero aborrecimento, a existência de defeito em automóvel zero quilômetro que leva o consumidor a fazer reiteradas visitas à concessionária sem obter solução, além da insegurança gerada pelo defeito, capaz de retirar a tranquilidade do consumidor, que necessitará manter frequente vigilância.

A responsabilidade civil decorrente do dano moral tem caráter punitivo e compensatório, devendo o valor fixado ser suficiente a impedir a reiteração da conduta pelo fornecedor do produto e a compensar o dano sofrido pela vítima, razão por que deve ser levado em consideração o patrimônio das partes, a fim de que o valor não seja ínfimo a ponto de não atender o caráter penalizante e nem excessivo a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da vítima.